Tribunal: TJBA
Processo: 8017257-52.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8017257-52.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA EM PARTE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS ESTADUAIS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO. RESTRIÇÃO EM CADASTROS PÚBLICOS. VERBA DESTINADA À AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI N.º 10.522/2002. PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Deve ser acolhida em parte a preliminar de impugnação ao valor da causa, uma vez que, a parte autora não comprovou o valor do proveito econômico da lide, não sendo possível verificar o custo do convênio, uma vez que não vai ocorrer repasse de valores. Desta forma fixo o valor da causa em R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), nos termos dos arts. 292 e 293 do CPC/2015. 2. Deve ser afastada a preliminar de falta de interesse de agir, isto porque, o interesse processual restou demonstrado nos autos em face da negativa apresentada pelo Réu para formalização do negócio jurídico, impondo ao Autor a intervenção do Poder Judiciário para eventual satisfação do seu pleito. 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000) e a Lei n.º 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, possibilitam, à título de exceção, o repasse voluntario a entes com pendencias em cadastro, desde que seja transferido à título de ações na área educação e assistência social. 4. O convênio em questão é destinado a promover a educação através da disponibilização de internet gratuita nos espaços públicos, enquadrando-se também no contexto de assistência, estando, portanto, dentro da referida exceção. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária Originária n.º 8017257-52.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Autor o MUNICÍPIO DE PLANALTO e Réu ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA JG12